Tribunal: TJSP
Processo: 2152873-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor – Precedentes do STJ e do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.